Tribunal: TCU
Processo: 015.918/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Laura Mota Gomes e Roldão Joaquim dos Santos em face do Acórdão 4.968/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Laura Mota Gomes e Roldão Joaquim dos Santos contra o Acórdão 4968/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. corrigir, no entanto, erro material contido no subitem 9.3 do Acórdão 4968/2023-TCU-Primeira Câmara quanto à data de ocorrência do débito relacionado a Roldão Joaquim dos Santos, de modo que onde se lê "6/4/2010", leia-se "6/7/2010"; 9.3. em consequência, reduzir, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), o valor da multa aplicada ao mesmo responsável pelo subitem 9.5 do acórdão recorrido; 9.4. informar os recorrentes quanto ao teor desta decisão.